Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-75.2025.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA E INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de cobrança abusiva de juros por tratar-se de inovação na lide. Recorrente que alega cobrança indevida de contrato quitado. Não demonstração satisfatória nos autos da alegada quitação. Ré

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA E INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de cobrança abusiva de juros por tratar-se de inovação na lide. Recorrente que alega cobrança indevida de contrato quitado. Não demonstração satisfatória nos autos da alegada quitação. Ré apelada que alega inadimplência desde a terceira parcela do contrato e demonstrou autorização para descontos em conta, inclusive das obrigações vencidas por meio de lançamentos parciais, bem como previsão contratual de incidência de encargos moratórios. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido na parte conhecida.